Tribunal: CARF
Processo: 10935.721789/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721789/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.809 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOVELINO GAFFURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
No
614.406
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoas físicas
deve ocorrer pelo regime de competência, para efeito de cálculo do imposto
sobre a renda, aplicando-se as tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação, conforme decidido pelo
STF no Recurso Especial no 614.406, sob o rito de repercussão geral.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a
mês, conforme as competências compreendidas no período objeto do pagamento dos
rendimentos acumulados.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721789/2011-18
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721789/2011-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do recurso é referente
a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, tratando-se de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e
dedução de honorários advocatícios não acatada pela autoridade fiscal lançadora.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, aduzindo que os valores objeto da autuação se tratam de
rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente em função de ação judicial movida
pelo recorrente e que, caso pagos na época devida não haveria nenhuma hipótese de incidência
de imposto sobre a renda, pois, mês a mês foram inferiores ao limite de isenção do imposto. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto ao mérito, o presente lançamento trata de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente pelo contribuinte, no ano-calendário de 2009, sendo fonte pagadora o
Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), em decorrência de ação judicial movida pelo
recorrente contra a referida autarquia.
No período objeto da autuação a tributação de tais rendimentos era disciplinada
pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, o qual determinava a tributação no mês do recebimento ou
crédito e sobre o total do valor recebido.
Entretanto, após o lançamento e o julgamento de piso, no Recurso Especial – RE
no 614.406 o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, sob o rito de repercussão geral, a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do referido art. 12 da Lei no 7.713, de 1988,
estabelecendo o regime de competência para efeito de cálculo do imposto sobre a renda relativo
a rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Consoante o § 2o, do art. 62, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos sob sua
apreciação. Assim, considerando que não há dúvida quanto à natureza de se tratar o presente
lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente e que o tema foi objeto de decisão
pelo STF sob o rito de repercussão geral, entendo pelo parcial provimento do presente recurso.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721789/2011-18

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito pelo seu provimento
parcial, para aplicar aos rendimentos pagos acumuladamente as tabelas e alíquotas do imposto
sobre a renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital